Tribunal: TJSP
Processo: 1020323-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRIME E BOLSA PROTEGIDA – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS. Contexto probatório a demonstrar a inexistência da contratação. Perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura. Dívida inexistente. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não comprovação da inscrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRIME E BOLSA PROTEGIDA – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS. Contexto probatório a demonstrar a inexistência da contratação. Perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura. Dívida inexistente. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não comprovação da inscrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral inabalada. Dano não configurado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.